Tribunal: TJDFT
Processo: 0736964-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SALARIAL. CONDICIONANTES PARA A RELATIVIZAÇÃO. ORDEM DO ART. 835 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no EREsp1874222/DF, julgado em 19/4/2023, firmou o entendimento acerca da relativização da regra da impenhorabilidade das verbas salariais, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, entretanto, à comprovação de que não existem outros bens do devedor (móveis, imóveis ou outros de qualquer natureza, inclusive obtenção autorizada de informações do Imposto de Renda) e à inexistência de comprometimento da subsistência digna do devedor e de sua família.
2. Recurso parcialmente provido.